Tribunal: TJMT
Processo: 1021864-60.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021864-60.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALLAN CARLOS SCHIMIDT - CPF: 001.870.061-64 (ADVOGADO), SILVIA HELENA SCHIMIDT - CPF: 878.615.939-91 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS SCHMIDT - CPF: 237.836.809-72 (EMBARGANTE), JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME - CNPJ: 01.965.527/0001-13 (EMBARGADO), SILVIA HELENA SCHIMIDT - EPP - CNPJ: 04.002.037/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
embargos de declaração em agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de bem indivisível. Defesa da meação pelo cônjuge não executado. Acórdão que entendeu necessários embargos de terceiro. Contradição entre fundamentação e conclusão. Art. 674, §2º, I, cpc que ressalva a aplicação do art. 843 do cpc. Proteção automática da meação. Desnecessidade de embargos de terceiro. Precedentes do stj. Direito à reserva de 50% do valor da avaliação. Manifestação tempestiva do cônjuge. Acolhimento dos embargos com efeito infringente. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que não
1
conheceu do pedido de defesa da meação formulado pelo cônjuge da executada, por entender inadequada a via eleita (defesa incidental) e necessária a oposição de embargos de terceiro..

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na existência de contradição no acórdão embargado, que, apesar de citar o art. 674, §2º, I, do CPC, não aplicou a ressalva referente à hipótese do art. 843 do mesmo código, que garante a proteção automática da meação do cônjuge não devedor em caso de penhora de bem indivisível.

III. Razões de decidir

3. O art. 674, §2º, inciso I, do CPC, ao tratar da legitimidade para a oposição de embargos de terceiro, expressamente ressalva a hipótese prevista no art. 843 do mesmo código, que dispõe sobre a proteção da quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução em caso de penhora de bem indivisível.

4. Conforme a jurisprudência do STJ, na hipótese do art. 843 do CPC, a oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge ou coproprietário não devedor é despicienda, pois a lei lhes confere proteção automática, bastando que sejam intimados da penhora e da alienação judicial para manifestação no processo.

5. No presente caso, o cônjuge da executada manifestou seu direito à meação (50% do valor da avaliação do imóvel) logo após a juntada do auto de arrematação nos autos de origem, em momento oportuno.

6. A alienação do bem indivisível em copropriedade somente é admitida se o valor da alienação for suficiente para assegurar ao coproprietário não responsável 50% do valor da avaliação do bem, conforme o art. 843, §2º, do CPC.

7. Diante da contradição existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão recorrido, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeito infringente, para dar provimento ao agravo de instrumento e reconhecer o direito à meação do cônjuge Luiz Carlos Schimidt sobre o imóvel leiloado.

8. As questões relativas à comunhão da dívida e ao levantamento dos valores depositados não comportam análise no presente momento, sob pena de supressão de instância, devendo ser debatidas no juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração acolhidos com efeito infringente para dar provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão recorrida e reconhecendo o direito à meação do cônjuge Luiz Carlos Schimidt quanto ao imóvel leiloado.

______________________________

Tese de julgamento: "Em caso de penhora de bem indivisível, o cônjuge ou coproprietário alheio à execução tem direito à proteção automática de sua quota-parte, nos termos do art. 843 do CPC, sendo desnecessária a oposição de embargos de terceiro, conforme ressalva expressa no art. 674, §2º, inciso I, do mesmo código”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 674, §2º, inciso I, e 843.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - REsp n. 1.818.926/DF, REsp n. 1.728.086/MS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por SILVIA HELENA SCHIMIDT e LUIZ CARLOS SCHIMIDT, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1021864-60.2024.8.11.0000, originário dos autos da ação de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. nº 0003341-94.2009.8.11.0015), ajuizada contra a primeira embargante por JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA., à unanimidade, negou provimento ao recurso dos embargantes para manter a decisão recorrida que não conheceu não conheceu do pedido formulado por Luiz Carlos Schmidt, que, a título de terceiro interessado, pleiteou a reserva da meação do produto da arrematação do imóvel denominado chácara 02-A, situado no bairro de chácaras de Sinop/MT com extensão de 12.500m2 e desmembrado de uma área maior que é objeto da matrícula número 1035, do CRI de Sinop, o qual foi alienado judicialmente no dia 28/03/2024 (cf. Id. nº 266739762).

A parte embargante sustenta que o acórdão padece de contradição, pois “
não há correspondência entre a fundamentação e a conclusão adotada pelo Tribunal
”, enfatizando que “
o próprio dispositivo legal utilizado como fundamentação por esta e. Câmara (art. 674, § 2º, inciso I, CPC) EXPRESSAMENTE RESSALVA A SITUAÇÃO DO ART. 843 DO CPC
” e que “
o julgado utilizado na fundamentação do v. acórdão ora embargado conclui que “Na hipótese de a constrição recair sobre bem comum do casal, é imprescindível que seja respeitada a meação do cônjuge do devedor, inclusive na alienação de coisa indivisível”
”, sendo a fundamentação completamente contraditória com a conclusão do acórdão que o meio processual para o cônjuge realizar a defesa de sua meação é a ação de embargos de terceiro. Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, com a aplicação de efeitos infringentes, para que seja alterado o desfecho do julgado e provido o recurso de agravo de instrumento (cf. Id. nº 269255761).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 271388865).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como dito, o embargante alega contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, enfatizando que o dispositivo legal “
o próprio dispositivo legal utilizado como fundamentação por esta e. Câmara (art. 674, § 2º, inciso I, CPC) EXPRESSAMENTE RESSALVA A SITUAÇÃO DO ART. 843 DO CPC
”.

Relembrando, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu do pedido de defesa de meação realizado pelo cônjuge da executada, por entender que a via adequada para o referido ato seria a oposição de embargos de terceiro.

O agravante insurge-se alegando, em síntese, que o caso se amolda perfeitamente à hipótese do artigo 843 do Código de processo Civil, que dispõe “
Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
”, alega, ainda, que o artigo 674, §2º, do mesmo códex, lhe retira a legitimidade para oposição de embargos de terceiro.

O acórdão recorrido negou provimento ao recurso, mantendo a decisão recorrida, por entender que “
prevalece na jurisprudência que caso a medida constritiva recaia sobre bem de propriedade exclusiva do cônjuge do devedor - bem próprio, nos termos do art. 1.668 do CC, ou decorrente de sua meação -, o meio processual para impugnar essa constrição, a fim de se afastar a presunção de comunicabilidade, será pela via dos embargos de terceiro, a teor do que dispõe o art. 674, § 2º, inciso I, do CPC/2015
”.

Pois bem.

Direto ao ponto.

Comporta acolhimento o recurso oposto pelo embargante, pois, de fato, o acórdão recorrido apresenta manifesta contradição entre a fundamentação e a conclusão obtida.

Com efeito, ao contrário do que concluiu o
decisum
, o artigo 674, §2º, inciso I, do Código de Processo Civil, excetua justamente a hipótese do artigo 843, este último pelo qual é dada a proteção automática ao cônjuge ou coproprietário que não seja devedor nem responsável pelo adimplemento da obrigação, motivo pelo qual a oposição de embargos de terceiro torna-se despicienda.

É justamente como tem decidido o eg. Superior Tribunal de Justiça:

“
EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL EM REGIME DE COPROPRIEDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM POR INTEIRO. POSSIBILIDADE. ART. 843 DO CPC/2015. CONSTRIÇÃO. LIMITES. QUOTA-PARTE TITULARIZADA PELO DEVEDOR. (...) 4. Sob o novo quadro normativo, é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte, agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial (art. 843 do CPC/15). 5. Nesse novo regramento, a oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge ou coproprietário que não seja devedor nem responsável pelo adimplemento da obrigação se tornou despicienda, na medida em que a lei os confere proteção automática. Basta, de fato, que sejam oportunamente intimados da penhora e da alienação judicial, na forma dos arts. 799, 842 e 889 do CPC/15, a fim de que lhes seja oportunizada a manifestação no processo, em respeito aos postulados do devido processo legal e do contraditório. 6. Ainda, a fim de que seja plenamente resguardado o interesse do coproprietário do bem indivisível alheio à execução, a própria penhora não pode avançar sobre o seu quinhão, devendo ficar adstrita à quota-parte titularizada pelo devedor. 7. Com efeito, a penhora é um ato de afetação, por meio do qual são individualizados, apreendidos e depositados bens do devedor, que ficarão à disposição do órgão judicial para realizar o objetivo da execução, que é a satisfação do credor. 8. Trata-se, pois, de um gravame imposto pela atuação jurisdicional do Estado, com vistas à realização coercitiva do direito do credor, que, à toda evidência, não pode ultrapassar o patrimônio do executado ou de eventuais responsáveis pelo pagamento do débito, seja qual for a natureza dos bens alcançados. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.818.926/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 15/4/2021.)”

No presente caso, ocorreu exatamente a hipótese do artigo 843, tendo constado, inclusive, no edital de intimação do Leilão do imóvel, que “
em caso de arrematação, deverá ser resguardado a parte cabente ao coproprietário LUIZ CARLOS SCHIMIDT, correspondente a 50% calculado sobre o valor da avaliação, nos termos do artigo 843, § 2º, do CPC
” (cf. Id. nº 142495618 dos autos de origem). E, após a arrematação, o cônjuge/coproprietário manifestou pela defesa de sua meação, no importe de 50% sobre o valor da avaliação (cf. Id. nº 149555075 dos autos de origem), conforme determina o Código de Processo Civil.

Aliás, convém acrescer que a alienação do bem indivisível em copropriedade só pode ser admitida se “
o valor da alienação for suficiente para assegurar ao coproprietário não responsável 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação do bem (art. 843, §2º, do CPC/2015)
” (REsp n. 1.728.086/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 3/9/2019).

Assim, em que pese o entendimento do Magistrado de origem, entendo que não há qualquer inadequação da via eleita, motivo pelo qual deve ser conhecido e acolhido o pedido do cônjuge/coproprietário, para que lhe seja reservada a metade do valor da avaliação do imóvel, isto é, R$ 3.659.034,15 (cf. Id. nº 142390385).

Não há falar em preclusão, pois o cônjuge/coproprietário manifestou a tempo e modo próprio, logo após a juntada do auto de arrematação nos autos de origem, pugnando pela reserva dos valores de sua meação (cf. Id. nº 149555075 dos autos de origem).

Consigno, por fim, que, neste momento, sequer comporta cabimento a discussão acerca da comunhão ou não da dívida entre os cônjuges, notadamente, porque aqui não se discute a inclusão do cônjuge no polo passivo, mas, tão somente o seu direito de reserva ao valor da meação que lhe compete, de tal sorte que, até por respeito à cognição limitadíssima do recurso de agravo de instrumento que, como sabido, deve respeitar os limites da decisão recorrida, não se pode adentrar no referido debate antes que exista pronunciamento judicial neste sentido no processo de origem, sob pena de supressão de instância, assim como as questões acerca do levantamento dos valores depositados nos autos.

Pelo exposto,
acolho os declaratórios
para sanar a contradição existente no acórdão recorrido e, aplicando-lhes efeitos infringentes,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida e reconhecer o direito à meação do cônjuge Luiz Carlos Schimidt quanto ao imóvel leiloado.

Advirto, desde já, que a oposição de recurso manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025